Tribunal: TJMT
Processo: 1017116-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017116-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VERDE TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO: ADRIANO RODRIGUES LEMOS
Por meio de petição, a agravante Verde Transportes Ltda, (ID 59794983) noticia que o agravo interno suspendeu o prazo para recolhimento do preparo do recurso.
Defende que o prazo de cinco dias para o pagamento do preparo teria início apenas depois de julgado o agravo interno da decisão de deserção. Juntou comprovante do pagamento das custas do agravo de instrumento pago em 30-09-2020 (ID 59794984).
Em manifestação, o agravado postula a manutenção da decisão de deserção, bem assim do acórdão proferido no Agravo Interno (ID 58255976) que manteve a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
No caso em exame, observa-se que a agravante foi intimada para comprovar a alegada condição de hipossuficiente e após juntada de documento, o pleito foi indeferido, ocasião em que foi determinado o recolhimento do preparo sob pena de deserção, isto em 25-08-2020(ID 55059973).
Intimada para fazer o preparo, a agravante não cumpriu a determinação (certidão ID 56857963).
Registra-se que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
O prazo de cinco dias concedido para a agravante comprovar o pagamento, decorreu sem que a providência fosse atendida, o que, frisa-se, importou na deserção do recurso, conforme se visualiza da decisão proferida em 25-08-2020.
Salienta-se que a decisão foi desafiada em sede de agravo interno, submetido a julgamento pelo Colegiado que, por sua vez, manteve o indeferimento da justiça gratuita e, portanto, da deserção (ID 58255975).
Diante do exposto, o recolhimento do preparo, somente depois do julgamento do agravo interno que é recurso não dotado de efeito suspensivo, revela extemporaneidade do recolhimento.
Ressalte-se que, não tendo o agravo interno efeito suspensivo, subsiste em toda extensão a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, por irremediavelmente deserto.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIRA PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCEDERA PRAZO DE CINCO DIAS PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 99, CAPUT, C.C. ART. 101, § 2o, DO CPC/2015 – POSTERIOR DESCUMPRIMENTO – DESERÇÃO CONFIGURADA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (TJSP - Agravo Regimental Cível 1000968-48.2018.8.26.0045; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)
Logo, as razões apresentadas não permitem modificar a decisão colegiada que está em consonância com as provas do processo e texto de lei, razão pela qual não há como afastar a deserção a fim de processar o agravo de instrumento.
Intimem-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator